Tribunal: TJSP
Processo: 1070146-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, condenado o autor a arcar com o pagamento de multa por litigância de má-fé. Apelo do autor. Recorrente que nega manter relação jurídica com o apelado. Recorrido que não demonstrou efetivamente a alegada contratação de cheque especial. Anotação

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, condenado o autor a arcar com o pagamento de multa por litigância de má-fé. Apelo do autor. Recorrente que nega manter relação jurídica com o apelado. Recorrido que não demonstrou efetivamente a alegada contratação de cheque especial. Anotação ilegítima. Dano moral configurado e presumido, a decorrer do só fato. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a determinar a exclusão da anotação, declarar a inexistência da dívida discutida e condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070146-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
NILSON
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1070146-79.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível - 11a Vara Cível
Apelante: José Nilson dos Santos
Apelado: Banco Santander (BRASIL) S.A.
Voto no 14.277
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por dano moral julgada improcedente,
condenado o autor a arcar com o pagamento de multa por
litigância de má-fé. Apelo do autor. Recorrente que nega
manter relação jurídica com o apelado. Recorrido que não
demonstrou efetivamente a alegada contratação de cheque
especial. Anotação ilegítima. Dano moral configurado e
presumido, a decorrer do só fato. Litigância de má-fé não
caracterizada. Recurso provido para julgar parcialmente
procedente a ação, de maneira a determinar a exclusão da
anotação, declarar a inexistência da dívida discutida e
condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente pelo
MM. Juiz Dimitrios Zarvos Varellis, condenado o autor a arcar com o
pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% do valor
atualizado da causa, bem como com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa.
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 402/427). O recorrente nega dolo processual, a pretender o
afastamento da multa por litigância de má-fé, e, se devida, defende que
devem ser observados os parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade. Nega manter relação jurídica com o apelado, que não
trouxe contrato ou documento que comprovasse vínculo jurídico entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
3
partes. Alega inexistir qualquer documento a apontar a anuência do
apelante em relação à contratação de quaisquer produtos comercializados pelo recorrido, que juntou telas sistêmicas
unilateralmente produzidas (páginas 138/218). Em defesa, o apelado
alega que o apelante providenciou a abertura de conta por meio da
assinatura da PAC (Proposta de Abertura de Conta), contudo, a PAC e
cópia de documentos pessoais alegadamente utilizados no momento da
contratação não foram juntados. Alega dano moral.
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (páginas 114/119).
Não houve contrarrazões (página 432).
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, sob alegação de inclusão
indevida do nome do autor apelante em cadastros de inadimplentes por
conta de dívida no valor de R$ 624,07 (seiscentos e vinte e quatro reais e
sete centavos), relativa ao contrato no DE00353010288802. Nega
notificação prévia. Requer a exclusão do nome do apelante dos cadastros
restritivos; bem como postula seja declarada a inexistência do débito, e
condenado o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$
49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).
Não recolhidas as custas iniciais, o processo foi
julgado extinto nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo
Civil.
Afastada a r. sentença de extinção sem
resolução do mérito por esta Colenda Câmara, foi determinado o
prosseguimento do feito (páginas 114/119).
Em contestação, o apelado alega que a dívida é
oriunda da utilização de cheque especial na conta corrente no 0353
010288802, aberta em junho de 2015, por meio da assinatura da PAC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
4
Proposta de Abertura de Conta e juntada de cópia de documentos
pessoais. Alega que, conforme cópia da CTPS de página 21, o autor
apelante era empregado de Assoc AMP Criança Adol Paulo de Tarso
pelo período de 01.06.2015 a 15.12.2016, e que, conforme faturas,
recebeu crédito de salários entre julho de 2015 a novembro de 2016.
Alega que no momento da abertura da conta corrente o apelante
contratou limite de cheque especial, utilizado em 14.12.2016 em virtude
de saque no banco 24h, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), sem a
cobertura do saldo. Nega a ocorrência de dano moral. Aduz que a
notificação prévia compete ao órgão mantenedor dos cadastros
restritivos.
A ação foi julgada improcedente, condenado o
autor apelante ao pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado
da causa, ante litigância de má-fé.
O recurso comporta provimento.
Compete à parte instruir a petição inicial ou a
resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações
(Código de Processo Civil, artigo 434).
O autor apelante nega ter celebrado contrato
com o apelado, e fatos negativos não devem ser provados (“negativa
non sunt probanda”).
Cabia ao recorrido a prova da existência e
validade do contrato, uma vez destinado a provar argumento da própria
contestação, ou seja, a abertura de conta corrente com contratação e
utilização de cheque especial.
Não há prova de contrato entre as partes,
contudo.
Embora na contestação o recorrido tenha
alegado que em junho de 2015 a conta corrente no 0353 010288802 foi
aberta por meio da assinatura da PAC Proposta de Abertura de Conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
5
juntada de cópia de documentos pessoais, não juntou aos autos a referida
proposta
assinada,
tampouco
cópia
de
documentos
pessoais
supostamente apresentados pelo recorrente ao apelado, observado que
todos os documentos juntados pelo recorrido com a contestação foram
produzidos unilateralmente.
O apelado não comprovou relação jurídica apta
a legitimar a inscrição do nome do apelante no banco de dados do órgão
de proteção ao crédito.
A indevida negativação do nome é fato gerador
de dano moral in re ipsa, e decorre unicamente da ilícita restrição havida
no banco de dados do órgão de proteção ao crédito, desnecessária a
produção de outra prova.
A responsabilidade do apelado é objetiva, de
acordo com o artigo 14 do diploma consumerista.
Cabia-lhe demonstrar que o débito impugnado
na pretensão inicial foi objeto de legítima contratação pelo apelante.
Porém, não o fez.
A regularidade da conduta do apelado não foi
satisfatoriamente demonstrada.
O apelado não demonstrou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do apelante (artigo 373, II, do
Código de Processo Civil) e responde pelo dano moral causado.
Razoável a condenação em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), considerada a culpa do apelado, responsável pela inscrição
indevida; a busca da compensação pela dor moral, que deve produzir no
ofendido a sensação de mal reparado sem implicar em enriquecimento
indevido; e o fato de que a indenização deve atender à repercussão
econômica do arbitramento, observado que a condenação tenha o valor
hábil para inibir novas condutas danosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
6
O valor prestigia os princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Atende às peculiaridades da situação
e harmoniza-se com as provas produzidas.
Além disso, proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, porém sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito.
Seguem precedentes desta Colenda Câmara para situações análogas:
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
Não
ocorrência - O banco recebeu os títulos em endosso
translativo e não mandato, de modo que ao efetuar os
protestos agiu em nome próprio e não da credora constante
nas cártulas - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE
CIVIL - Protestos indevidos - Sendo as duplicatas títulos
causais deveriam os apelantes ter provado a compra e o
recebimento de mercadorias pelo autor, contudo não o
fizeram - Nulas as emissões dos títulos, não podem
prevalecer os protestos - Devida e mantida a indenização por
danos morais em R$ 20.000,00 - Precedentes da Câmara -
Não há que se falar em litigância de má-fé do banco
apelante, porquanto, não houve a prática de nenhum ato de
deslealdade processual - Sentença de procedência mantida -
Recursos desprovidos e, por ser a sentença proferida já na
vigência
do
NCPC,
são
majorados
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art.
85, § 11, do NCPC).” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005865-36.2016.8.26.0451
rel. Des.
MENDES PEREIRA j. 10.08.2017 v.u.).
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de protesto e indenização por
dano moral - Sentença de procedência - Inconformismo da
requerida - Bem reconhecido o descumprimento do pactuado
em contrato - Atraso na entrega da mercadoria que gerou o
cancelamento do pedido - Inexigibilidade do título - Protesto
indevido - Instituição bancária protestou por endosso
mandato - Culpa da recorrente, existência de nexo causal e
reconhecimento da obrigação de indenizar pelos danos
morais, 'in re ipsa' - Valor fixado em R$ 20.000,00 -
Adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
- Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP - 15a
Câmara
de
Direito
Privado
-Apelação
no
1041548-23.2016.8.26.0100 - rel. Des. COELHO MENDES
j. 23.06.2017 v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
7
A
correção
monetária
incide
desde
o
arbitramento (súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), e
os juros moratórios legais são contados a partir do evento danoso, data
da anotação indevida, ante responsabilidade extracontratual (súmula 54,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Ante
o
afastamento
da
sentença
de
improcedência, é o caso de afastar a pena por litigância de má-fé porque
não demonstrada alteração na verdade dos fatos.
Arbitro
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister
(incisos I, II, III e IV, do mencionado dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070146-79.2019.8.26.0100 -Voto no 14277
8
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a determinar a
exclusão da anotação, declarar a inexistência da dívida discutida e
condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelos índices da
tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde
a publicação deste v. acórdão e juros moratórios legais a partir do evento
danoso, condenado o apelado a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator